Tribunal: TJES
Processo: 5000376-88.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000376-88.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE KALK
RECORRIDO: MUNICIPIO DE COLATINA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5000376-88.2022.8.08.0014

EMBARGANTE: SIMONE KALK

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE COLATINA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. OMISSÃO DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
SIMONE KALK,
em face do Acórdão (ID. 8724010), que negou provimento ao recurso inominado que interpôs.

Em suas razões ID. 8790142, o Embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto ao pedido de indenização por danos materiais, decorrentes das alegações acerca da dispensa arbitrária e imotivada, bem como acerca do assédio moral que entende ter sido cometido. Por fim, menciona a finalidade de prequestionamento dos embargos.

Intimada, a parte Embargada apresentou contrarrazões (ID. 8976797) aos Embargos, requerendo a manutenção integral do Acórdão embargado.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

No caso em tela, entendo que assiste razão somente em parte à embargante. Explico.

No que tange à alegada omissão quanto ao não reconhecimento da ocorrência de assédio moral, verifica-se, da leitura do acórdão embargado, que este foi expresso em fundamentar que a parte autora não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de assédio moral praticado a ser responsabilizado pelo ente requerido. Nesse sentido, vejamos fundamentação disposta pelo Acórdão objurgado:

“Conforme audiência anexada ao ID 6673867, nenhuma das testemunhas arroladas pela autora comprovaram os fatos. O Sr. Vitor Carlos Gomes de Souza esclareceu: “que não presenciou qualquer situação de discussões ou desrespeito entre a Autora e Ueliton; que não presenciou situação em que Ueliton tenha desfeito ou mandado desfazer algo feito pela Autora”. Já a Sra. Marlene da Silva Maciel elucidou: “que nunca presenciou qualquer discussão ou briga entre a Autora e Ueliton, mas acredita que ele tenha se sentido ameaçado por ela ‘e a tirou de lá’”.

Por fim, a Sra. Maria José Gonçalves Nascimento Martins informou: “que a atitude do Ueliton sempre foi normal com os demais funcionários e também não tinha atrito com a Autora; que os funcionários e idosos gostavam da Autora; que Ueliton ficava mais no escritório e a Simone ficava mais nos alojamentos e por isso os funcionários se dirigiam a ela quando precisavam de algo; que não sabe dizer se o Ueliton não atendia os pedidos da Simone”.

O que ficou caracterizado, a meu ver, foi um embate relacionado a questões de trabalho entre a autora e o Sr. Ueliton, pois exerciam suas atividades de forma diversa, no entanto, o assédio moral em si não foi configurado, considerando que em nenhum momento foi atestado que o mesmo ofendeu a personalidade, dignidade ou integridade física/psíquica da recorrente, o que seria imprescindível para caracterizar o instituto.”

Portanto, evidenciou-se a impossibilidade de se responsabilizar o Município requerido pelos fatos alegados pela embargante, motivo pelo qual não há que se falar em omissão. Trata-se de claro inconformismo da parte em relação ao resultado do julgamento, irresignada pelo fato de ter sido negado provimento ao seu recurso.

Entretanto, verifico que de fato o acórdão foi omisso, apenas quanto à alegação de que sua dispensa foi arbitrária e imotivada, e que não foi apreciado seu pedido de indenização por danos materiais, decorrentes da remuneração que deixou de receber com o encerramento do contrato. De fato, o referido pedido não foi apreciado, tanto em sentença, quanto no acórdão. Sendo assim, faço a apreciação nesta oportunidade.

Como mencionado pela própria embargante, a parte foi contratada, na modalidade temporária, pelo ente embargado, sendo que o encerramento do contrato deve observar a seguinte previsão do do edital:

9.1 – A vigência do contrato de trabalho será de até 12 (doze)

meses, admitindo-se uma única prorrogação por igual

período.

9.2 – A cessação do contato de prestação de serviços, antes

do prazo previsto, poderá ocorrer:

a) a pedido do contratado;

b) por conveniência administrativa, a juízo da autoridade que

procedeu a contratação;

c) quando o contratado incorrer em falta disciplinar;

Desta feita, extrai-se que uma das possibilidades de encerramento do contrato antes de seu término, é
por conveniência administrativa.
Não há que se falar em arbitrariedade, ou dispensa imotivada, pois em se tratando de contrato temporário, ausente o interesse do ente em dar continuidade ao vínculo, é plenamente possível a cessação do contrato. Ademais, não há que se falar em indenização por danos materiais, pelo fato de que a Lei 4.669/01 do Município de Colatina não prevê a possibilidade de pagamento pelo que deixou de receber em caso de encerramento do contrato de forma antecipada. Este, inclusive, é o entendimento dos tribunais pátrios sobre o tema. Vejamos:

SÚMULA DE JULGAMENTO E M E N T A – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO – RESCISÃO ANTECIPADA POR CONVENIÊNCIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PREVISÃO EXPRESSA EM CONTRATO – AUSÊNCIA DE PROVA DE REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO NÃO PROVIDO. Não prospera o pedido no que tange a multa/indenização por rescisão antecipada, pois restou consignada a possibilidade de rescisão antecipada do contrato, uma vez que os ocupantes de cargos, empregos ou funções temporárias, em razão da instabilidade do vínculo, da precariedade da admissão e do lapso temporal a que se subordinaram desde o início, podem ser demitidos "ad nutum" não se cogitando de qualquer afronta ao devido processo legal, pertinente somente aos servidores concursados. Há previsão expressa da possibilidade de rescisão de forma unilateral e antecipada, conforme verificado no contrato de f. 28. Já no que diz respeito às horas extras, analisando as provas orais produzidas, a Apelante não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, tem-se que o autor devia cumprir jornada de 12x36h, horário que foi devidamente cumprido conforme os documentos juntados. No que tange ao adicional de hora noturna, observa-se que este foi devidamente pago conforme os holerites juntados. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso não provido. (TJMS. Recurso Inominado Cível n. 0020405-49.2020.8.12.0001, Juizado Especial Central de Campo Grande, 3ª Turma Recursal Mista, Relator (a): Juiz Marcus Vinícius de Oliveira Elias, j: 04/10/2023, p: 06/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI LOCAL. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8745/93. IMPOSSIBILIDADE. APELO PROVIDO. 1. O cerne da controvérsia cinge-se em analisar a possibilidade de pagamento da indenização prevista no art. 12, § 2º da Lei nº 8745/1993 à parte autora, ora recorrida, por força de rescisão antecipada de contrato de trabalho temporário, quando prestou serviços na função de enfermeira. 2. A rescisão de contrato temporário é um ato discricionário do Poder Público efetuada quando a Administração não vislumbra mais a necessidade de receber os serviços do contratado temporariamente. As contratações temporárias almejam suplantar uma carência pública extraordinária, porém, transitória, em face do interesse público. 3. As contratações temporárias criam vínculos precários, de natureza administrativa logo, independente do prazo de duração, os contratos de trabalho temporários são rescindíveis a qualquer tempo, segundo critérios de conveniência e oportunidade do Poder Público, face à extinção da causa que justificou a contratação temporária. 4. A Lei nº 8745/93, em seu art. 12, § 2º possibilita, no âmbito federal, o pagamento de indenização ao contratado em caso de rescisão antecipada por iniciativa do órgão ou entidade contratante, decorrente de conveniência administrativa. 5. No caso concreto, o Município de Custódia possui norma local regulamentando a contratação temporária, a Lei Municipal nº 462/93, vigente ao tempo da contratação da apelada, e nela inexiste previsão legal para indenização por rescisão antecipada por parte da Administração Pública. 6. Não havendo previsão na legislação municipal de aplicação subsidiária da referida lei federal, não há como empregá-la como norma geral ao caso em tela. 7. É o próprio ente federativo que tem autonomia para regulamentar o regime dos contratos temporários, dessa forma, prevalece o entendimento da lei local. Se a lei local não dispõe acerca da indenização em caso de rescisão antecipada, significa que, para os servidores de Custódia não existe esse direito. 8. Na Administração a legalidade é estrita, o "agir" só é permitido nas hipóteses que a Lei o prevê. A aplicação por analogia da Lei Federal, ou seja, de ente federativo diverso, viola/ atenta contra a autonomia legislativa do ente federativo local. 9. Apelo provido. (TJ-PE - AC: 5420593 PE, Relator: Democrito Ramos Reinaldo Filho, Data de Julgamento: 05/03/2020, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 16/03/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - INDENIZATÓRIA - CONTRATO TEMPORÁRIO - RESCISÃO ANTECIPADA - INDENIZAÇÃO PELO PRAZO RESTANTE PARA O TÉRMINO DO CONTRATO - INAPLICABILIDADE DO ART. 12 DA LEI N.º 8.745/1993. A contratação temporária no Município de Bom Despacho é regida pela Lei n.º 1.427/1994, sendo inaplicável a Lei n.º 8.745/1993. Sendo certo que, ausente previsão tanto no contrato temporário quanto na legislação municipal, é indevida a indenização em caso de rescisão antecipada do contrato, mormente levando-se em conta autonomia dos Municípios para organização, administração, normatização própria, sob pena de violação do pacto federativo. (TJMG - Apelação Cível 1.0074.14.008424-0/001, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/2016, publicação da súmula em 09/08/2016)

Desta feita, não merece acolhimento o pleito de indenização por danos materiais, uma vez que inexiste ilicitude no ato do ente público a ensejar sua responsabilização. Ante tais considerações, permanece inalterado o resultado do acórdão ora questionado.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para reconhecer a omissão quanto a não apreciação do pedido de danos materiais, apreciando-o nesta oportunidade, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento do acórdão ora embargado. Sem custas e honorários, por ausência de previsão legal.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)